Tribunal: TJSP
Processo: 2292943-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de valores ajustados entre as partes, decorrentes de prestação de serviços jurídicos em conjunto aos clientes. Decisão agravada que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Justiça do Trabalho.

A causa de pedir não se baseia em qualquer relação empregatícia havida entre as partes, mas invoca o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de valores ajustados entre as partes, decorrentes de prestação de serviços jurídicos em conjunto aos clientes. Decisão agravada que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Justiça do Trabalho.

A causa de pedir não se baseia em qualquer relação empregatícia havida entre as partes, mas invoca o descumprimento de contrato de parceria firmado com o advogado réu. Natureza civil da discussão, que não envolve o exercício de qualquer pretensão a valores oriundos da relação de emprego. Decisão reformada.

Agravo provido para afastar o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e determinar o prosseguimento do feito na no juízo a quo.